Tribunal: TJMT
Processo: 1018024-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No. 1018024-42.2024.8.11.0000
AGRAVANTES: REBECA PORTO DE ANDRADE e OUTROS
AGRAVADA: LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO
EMENTA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.
Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018024-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 594.116.781-49 (AGRAVADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (AGRAVANTE), RACHEL DE ANDRADE PORTO - CPF: 798.054.341-68 (AGRAVANTE), RICARDO DE ANDRADE PORTO - CPF: 545.445.211-49 (AGRAVANTE), RICARDO DE ANDRADE PORTO - CPF: 545.445.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA CARVALHO PORTO - CPF: 030.147.511-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No. 1018024-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

REBECA PORTO DE ANDRADE e OUTROS

AGRAVADA:

LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
REBECA PORTO DE ANDRADE
e
OUTROS
,
contra v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade proveu o recurso de agravo de instrumento
“para anular o processo de origem a partir do despacho que determina a conversão da ação de conhecimento ajuizada em cumprimento de sentença por quantia certa, devendo-se dar o devido processamento à demanda ajuizada contra a antiga inventariante pelo rito comum”
(sic).

Nas razões do agravo interno Id. 246308659, a parte recorrente aduz, em suma, que
“a coisa já restou julgada, ID 44712469 do Agravo de Instrumento no 1003438-73.2019.8.11.0000, no termo do artigo 502 do CPC, não carecendo retornar ao mérito, como quer a Agravada”
(sic).

Pede que
“esta Ila. Desembargadora Relatora exerça o juízo de retratação da R. Decisão Monocrática ora agravada, para dar total provimento ao pedido e julgar negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pala Agravada, ante ao fato que o mérito já foi julgado e transitado em julgado, sendo que a ação originária atacada é de execução e não de conhecimento”
e
“caso não seja exercido o juízo de retratação, o que não se espera, requer que o presente Agravo Interno seja recebido, processado, conhecido e PROVIDO, no sentido de que, considerando as razões aqui expostas, seja este Agravo acolhido a fim de reformar a decisão monocrática que determina o prosseguimento do feito no juízo singular no rito comum e não execução de sentença transitada em julgado”
(sic).

Intimada, a parte agravada deixou de manifestar no prazo que lhe foi concedido.

É o relatório.

vo
TO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente recurso de agravo interno
REBECA PORTO DE ANDRADE
e
OUTROS
contra v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade proveu o recurso de agravo de instrumento conforme acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DECISÃO QUE DIRIMIU INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECORRENTE – ERRO IN PROCEDENDO DO JUÍZO A QUO AO DETERMINAR DE OFÍCIO, POR DESPACHO, A CONVERSÃO DA AÇÃO COGNITIVA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE É DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO APTO A ENSEJAR A PRETENSÃO EXECUTIVA – DECISÃO QUE DIRIME INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE NÃO TEM O CONDÃO DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE E QUANTIFICAR DANOS AO ACERVO PATROMONIAL DO ESPÓLIO – NECESSIDADE DE VIA AUTONOMA COGNITIVA ADEQUADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Há error in procedendo empreendido pelo juízo a quo ao determinar a conversão da ação de conhecimento “DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA POR DANOS PRATICADOS PELA MÁ ADMINISTRAÇÃO DE BENS EM INVENTÁRIO” em cumprimento de sentença por quantia certa.

Da detida análise da decisão que aparelha a pretensão executória, observa-se que não há comando normativo que propicie o cumprimento de sentença por quantia certa intentado. Lendo e relendo os dispositivos do CPC (arts. 622 a 625) que regem a remoção de inventariante, infere-se que dele não é possível extrair a possibilidade de formação de coisa julgada exequível por via de cumprimento de sentença por quantia certa. As consequências jurídicas possíveis no incidente de remoção de inventariante são apenas a remoção do inventariante e nomeação de outro em seu lugar e a ordem de entrega dos bens do espólio, sob pena de busca e apreensão ou imissão de posse, sem prejuízo da cominação de multa.

Não há, no rito específico que rege o incidente de remoção, possibilidade de conversão da medida de busca e apreensão ou imissão de posse imediatamente em perdas e danos, quantificando-se em pecúnia os valores a serem despendidos por ressarcimento a tal título. O próprio CPC traz previsão expressa de que incumbe ao inventariante administrar os bens do espólio como se fossem seus, bem como prestar contas de sua gestão (art. 618, I e VII do CPC), responsabilidades que devem ser processadas e aferidas pela via de ações autônomas adequadas, de ritos comum ou especial, a fim de se reconhecer a responsabilidade pelos prejuízos e quantificar precisamente os danos praticados contra o acervo do espólio.

Conclui-se pela inadequação da via processual determinada pelo juízo a quo ao obrigar por despacho que a parte autora promovesse a conversão da pretensão cognitiva em cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa, isso porque a apuração do dolo/culpa na administração/malversação dos bens do espólio, com atribuição de responsabilidade e quantificação de danos deve se dar pela via autônoma adequada. Não sendo a decisão que aparelha a pretensão executiva apta a possuir conteúdo decisório que revele certa, líquida e exigível a obrigação de pagar quantia certa, bem como, especialmente, havendo evidente erro in procedendo do juízo a quo ao determinar a conversão da ação de conhecimento em cumprimento de sentença, impõe-se o acolhimento do recurso para reconhecer a nulidade do processo na origem a partir do despacho que determina a conversão do rito cognitivo em executivo.

Recurso provido. Decisão reformada.”

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, a parte agravante se vale do presente recurso de agravo interno para atacar acórdão, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.”
(N.U 1000209-70.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

"
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DA MULTA – NÃO CONHECIDO.
Admite-se o recurso de agravo interno contra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão.”
(N.U 1039027-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4o do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024